Tribunal: STF
Processo: RHC 247055
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Pedido de afastamento da regra legal para fixação de regime. Impropriedade. 3. Agravante com 25 anotações fiscais e quatro condenações transitadas em julgado. Descaminho como meio de vida. 4. Abordagem anterior resultou na apreensão de R$ 168.425,85 (cento e sessenta e oito mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e oitenta e cinco centavos) em mercadoria, incompatível com a alegação de hipossuficiência. 5. Condenação em razão da apreensão de R$ 22.359.75 (vinte e dois mil, trezentos e cinquenta e nove reais e setenta e cinco centavos) em mercadoria, igualmente incompatível com a alegação referida. 6. Agravo improvido.